Tribunal: TJMT
Processo: 0025719-44.2013.8.11.0002
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025719-44.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), BENEDITO XAVIER DE CAMPOS - CPF: 079.544.411-72 (APELADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA COMPROVADA MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pelo Município de Várzea Grande, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado e extinguindo a execução, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

2. O Município alega que o executado constava no cadastro municipal como proprietário à época do lançamento do tributo e que a exceção de pré-executividade não seria meio adequado para análise da ilegitimidade passiva, por demandar dilação probatória. Requereu a reforma da sentença e a revisão da verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer a ilegitimidade passiva do executado por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa deve ser reduzida por equidade.

III. Razões de decidir

4. A exceção de pré-executividade é cabível para alegações de ordem pública passíveis de prova pré-constituída, conforme a Súmula 393 do STJ.

5. A certidão do Registro de Imóveis juntada aos autos comprova que o executado não é, nem foi, proprietário, possuidor ou titular de qualquer direito real sobre o imóvel objeto da cobrança, sendo suficiente para descaracterizar o vínculo jurídico exigido pelo art. 34 do CTN.

6. O cadastro administrativo do Município não é suficiente para imputar a obrigação tributária, sendo passível de impugnação por prova em contrário.

7. A substituição da CDA para correção do sujeito passivo é vedada, conforme dispõe a Súmula 392 do STJ.

8. A fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa observa o art. 85, § 3º, I, do CPC, não se aplicando a regra do § 8º, dada a existência de proveito econômico relevante ao executado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ilegitimidade passiva em execução fiscal pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, desde que comprovada por prova pré-constituída. 2. A ausência de vínculo jurídico do executado com o imóvel tributado afasta a responsabilidade pelo pagamento de IPTU, tornando insubsistente a CDA. 3. A substituição da CDA para corrigir erro quanto ao sujeito passivo é vedada, nos termos da Súmula 392 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 34 e 204; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.05.2021, DJe 20.05.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na Execução Fiscal movida em face
BENEDITO XAVIER DE CAMPOS
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguiu a execução fiscal, nos termos dos artigos 485, VI do CPC.

Condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §3º, I do CPC.

O Município apelante sustenta a legitimidade passiva do apelado, afirmando que o nome do executado constava no cadastro municipal como proprietário do imóvel à época do lançamento do tributo, sendo sua obrigação legal comunicar à Administração qualquer alteração na titularidade.

Argumenta, ainda, que a ilegitimidade não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, em razão da necessidade de dilação probatória.

Defende que as CDA’s gozam de presunção de certeza e liquidez, nos termos do Código Tributário Nacional.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução fiscal. Pugna, também, a revisão dos honorários para que sejam fixados por equidade (art. 85, §8º do CPC).

Embora intimado, o executado não apresentou contrarrazões (Id. 304006357).

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Conforme relatado, o Município de Várzea Grande interpôs recurso de apelação contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva na execução fiscal referente ao IPTU e TLU dos exercícios de 2008 a 2012, no valor de R$ 2.118,29, representado pela CDA nº 101/2013.

Na exceção de pré-executividade, o executado alegou que nunca ter sido proprietário do imóvel objeto da cobrança do débito, não sendo titular do domínio útil nem possuidor, a qualquer título. Para comprovar suas alegações, juntou certidão do Cartório de Registro de Imóveis. Aduziu, ainda, a ocorrência de prescrição e, ao final, requereu o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, por consequência, a nulidade da CDA.

O juízo
a quo
fundamentou a sentença no fato de que o executado nunca exerceu poderes sobre o imóvel tributado, reconhecendo, assim, sua ilegitimidade passiva e extinguindo a execução fiscal.

Cumpre registrar que a exceção de pré-executividade destina-se apenas às matérias de ordem pública, aferíveis de plano, ou àquelas que possam ser comprovadas mediante prova documental pré-constituída, conforme já consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No caso em análise, a questão da ilegitimidade passiva foi devidamente desmontada mediante certidão expedida pelo 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Várzea Grande (Id. 304005896, fls. 62), que comprova não possuir o executado qualquer bem imóvel registrado em seu nome na comarca. Não se mostra necessária, portanto, qualquer dilação probatória.

Não se pode olvidar que, embora o contribuinte tenha o dever de manter atualizados seus dados junto à Administração Tributária, tal obrigação não pode legitimar a cobrança de tributo de quem nunca foi proprietário, possuidor ou titular de direito real sobre o imóvel.

A presunção de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa, prevista no artigo 204 do Código Tributário Nacional, é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, como ocorreu no presente caso.

Nos termos do artigo 34 do CTN, o contribuinte do IPTU é
“o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

A Súmula 392 do STJ, reforça que não é possível corrigir erro substancial de sujeito passivo mediante substituição da CDA.

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Assim, verifica-se que o erro na identificação do sujeito passivo, no presente caso, é substancial e não pode ser corrigido mediante simples substituição da CDA.

O fato de o nome do executado constar nos cadastros administrativos do Município não é suficiente para legitimar a execução, quando comprovadamente inexiste qualquer vínculo jurídico com o imóvel tributado. Os cadastros administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, passível de elisão por prova em contrário.

Em suma, a documentação apresentada é suficiente para comprovar a ilegitimidade passiva do executado, sendo correta a sentença que extinguiu a execução fiscal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

No que se refere aos honorários advocatícios, o Município apelante pleiteia a aplicação do juízo de equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Entretanto, a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa encontra respaldo no artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC, que prevê o percentual entre 10% e 20% nas demandas em que figure a Fazenda Pública. Considerando a baixa complexidade da causa e o valor reduzido da execução, o percentual mínimo foi corretamente aplicado.

Não se aplica, portanto, a regra do § 8º do artigo 85 do CPC, pois o valor da causa não é irrisório (R$ 2.118,29) e existe proveito econômico identificável ao executado, consistente na extinção da execução.

A condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, uma vez que a parte deu causa ao ajuizamento da execução fiscal contra pessoa ilegítima, impondo-lhe a necessidade de defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e extinguiu a execução fiscal.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, fixados em primeiro grau em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025